Tribunal: TJSP
Processo: 1001625-73.2016.8.26.0137
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Pretensão de construção de viaduto em conformidade com o projeto original das obras de duplicação de rodovia estadual – Pedido improcedente – Manutenção – Ilegalidade e lesão ao patrimônio público não evidenciados – Escolha do melhor local para instalação do retorno da rodovia que foi objeto de estudo pela Municipalidade, pela concessionária e pela

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação popular – Pretensão de construção de viaduto em conformidade com o projeto original das obras de duplicação de rodovia estadual – Pedido improcedente – Manutenção – Ilegalidade e lesão ao patrimônio público não evidenciados – Escolha do melhor local para instalação do retorno da rodovia que foi objeto de estudo pela Municipalidade, pela concessionária e pela agência reguladora, com vistas a atender o interesse público – Impossibilidade de interferência do Judiciário em questões de políticas públicas – Recurso não provido.